Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-08.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Engenheiro Coelho. Contrato por tempo determinado. Cobrança de verbas rescisórias. Verbas indevidas. Contratação de caráter assistencial, a título precário, por tempo certo e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes estabelecidos pelo art. 37, IX, da CF. Programa de caráter assistencialista que não caracteriza vínculo estatutário ou

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Engenheiro Coelho. Contrato por tempo determinado. Cobrança de verbas rescisórias. Verbas indevidas. Contratação de caráter assistencial, a título precário, por tempo certo e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes estabelecidos pelo art. 37, IX, da CF. Programa de caráter assistencialista que não caracteriza vínculo estatutário ou celetista. Precedentes deste Tribunal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000080-08.2020.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
IVONE
APARECIDA
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
2
Voto no 40.643
APELAÇÃO no 0000080-08.2020.8.26.0666 ARTUR NOGUEIRA
Apelante: IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO
COELHO
MM. Juiz de Direito: Dr. Paulo Henrique Aduan Correa
APELAÇÃO.
Município
de
Engenheiro
Coelho. Contrato por tempo determinado.
Cobrança
de
verbas
rescisórias.
Verbas
indevidas. Contratação de caráter assistencial,
a título precário, por tempo certo e para
atender
a
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público, nos moldes
estabelecidos pelo art. 37, IX, da CF. Programa
de caráter assistencialista que não caracteriza
vínculo estatutário ou celetista. Precedentes
deste Tribunal. Recurso não provido.
Ação ajuizada por Ivone Aparecida de
Oliveira em face da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho,
distribuída inicialmente na Justiça do Trabalho, sendo posteriormente
remetida à Justiça Comum, por tratar-se de relação de natureza
jurídico-administrativa, conforme decisão do STF (f. 242/4). Pleiteia a
autora o pagamento de verbas rescisórias, em razão de ter sido
admitida, de forma verbal e sem registro, para trabalhar na função de
inspetora de alunos, no período compreendido entre 6 de março de
2008 e 6 de janeiro de 2009.
Julgou-a improcedente a r. sentença de
f. 309/11, cujo relatório adoto, condenando a autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
3
de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida na sentença (f. 311).
Apela a autora, colimando a inversão
do desate. Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, não se tratar de
contratação temporária, devendo ser aplicada ao caso a legislação
trabalhista, notadamente o art. 9o da CLT, por tratar-se de norma legal
provinda do Estado, inserida no comando jurídico, que deve ser
aplicada, independentemente da competência do Juízo. Requer, assim,
o reconhecimento da preliminar de nulidade ou o julgamento
procedente da ação, nos termos da inicial (f. 313/7).
Contrarrazões à f. 320/31.
É o relatório.
1. Afasto a preliminar de cerceamento
de defesa, vez que a questão é unicamente de direito, e, como bem
apontado pelo Juízo a quo, a prova documental acostada aos autos
mostra-se suficiente à prolação do provimento jurisdicional final,
sendo desnecessária a dilação probatória.
2. A Lei Municipal no 406, de 21 de
janeiro de 2005, em seus arts. 1o e 2o, assim estabelece:
Art. 1° - Fica criado, em âmbito Municipal o 'PROGRAMA DE
AUXÍLIO
DESEMPREGO
E
CAPACITAÇÃO
DO
TRABALHADOR', de caráter assistencial, a ser coordenado pelo
Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura
Municipal, com o auxílio dos Departamentos de Planejamento e
Finanças, visando proporcionar ocupação, renda e capacitação
profissional para membros de até 100 (cem) famílias integrantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
4
parte da população desempregada residente no Município,
devidamente comprovada.
Art. 2° - O programa referido no artigo primeiro consiste na
concessão de BOLSA auxílio-desemprego, no valor de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais) acrescida de 01 (uma) Cesta Básica no
valor de até R$ 80,00 (oitenta reais), desde que atendido o disposto no
artigo 4°, da presente lei.
§ 1° - Os benefícios de que trata o 'caput' , serão concedidos pelo
prazo de 01 (um) ano, prorrogados, uma única vez, por igual período.
§ 2° - O desempregado que tenha recebido o benefício desta lei, só
poderá gozar deste mesmo benefício decorridos 06 (seis) meses.
Verifica-se que o “Programa de
Auxílio Desemprego e Capacitação do Trabalhador”, instituído pelo
supracitado diploma legal, tem caráter assistencial e social,
enquadrando-se dentre as políticas públicas municipais que visam
auxiliar o trabalhador desempregado, por meio de pagamento de
bolsa auxílio-desemprego, no valor de R$ 240,00, acrescida de uma
cesta básica, no valor de até R$ 80,00, desde que atendido o disposto
no art. 4°, da referida lei.
Além disso, o art. 3o, inciso I, da LM
no 406/05, estipulou os requisitos para o recebimento do benefício:
Art. 3o - Os requisitos para o alistamento no programa mediante
simples seleção e comprovados pelo Departamento de Assistência e
Desenvolvimento Social, são os seguintes:
I Situação de desemprego igual ou superior a 06 (seis) meses e que
não seja beneficiário de Seguro Desemprego ou quaisquer outros
programas sociais.
E o art. 4o, caput, do mencionado
diploma, dispôs que A participação no programa implica a colaboração, em
caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município, sem vínculo
de subordinação e sem compromisso das atividades já desenvolvidas pelos órgãos
municipais (g.m.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
5
Não há, pois, contraprestação pelo
trabalho desenvolvido tampouco vínculo empregatício configurado.
Na hipótese, o contrato iniciou-se em 6 de março de 2008 e foi
rescindido em 6 de janeiro de 2009, nos termos do § 1o do art. 2o da
lei municipal.
Além disso, o art. 5o, da LM no
406/05, expressamente previu: Os órgãos da administração somente poderão
utilizar o “PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO E
CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR” se não promoverem a
substituição de seus servidores (g.m.), de modo a impedir que tal Programa
fosse utilizado como forma de burlar o princípio do concurso público
insculpido no art. 37, inciso II, da CF.
Vê-se que a Lei Municipal no 406/05
foi elaborada com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
que expressamente prevê a possibilidade de contratação temporária
pela Administração, nestes termos: a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.
Os servidores contratados em caráter
temporário não estão submetidos ao regime estatutário, eis que não
exercem cargo efetivo junto à Administração Pública. Por outro lado,
o regime jurídico do art. 37, IX, da CF, não é celetista, vez que os
contratados não são empregados públicos, mas sim de natureza
jurídico-administrativa. Assim, indevida a aplicação das regras
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, conforme pleiteia a
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
6
Portanto, inexiste qualquer ilegalidade
na contratação, tampouco pendências, não se havendo de falar em
pagamento de quaisquer verbas.
Em casos análogos, assim já decidiu
este E. Tribunal, bem como esta C. Câmara:
Apelação Cível Reclamação Trabalhista - "Programa de Auxílio
Desemprego e Capacitação do Trabalhador" Lei Municipal no
406/05, do Município de Engenheiro Coelho Autora que
pretende o reconhecimento do vínculo empregatício, com
percepção de verbas trabalhistas - Programa de natureza
assistencial e social que visa proporcionar ocupação, renda e
capacitação profissional ao cidadão desempregado há mais de
seis meses Inexistência de relação de emprego Não são
devidas verbas trabalhistas Sentença de improcedência mantida -
Recurso improvido. (Apelação Cível no 0003108-52.2018.8.26.0666;
Rela. Desa. Maria Laura Tavares; j. 03/12/2018; g.m.)
Apelação. Contrato por tempo determinado. Cobrança de verbas
rescisórias. Município de Engenheiro Coelho. Verbas rescisórias
indevidas. Contratação de caráter assistencial, a título precário,
por tempo certo e para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos moldes estabelecidos pelo
art. 37, IX da CF. Programa de caráter assistencialista que não
caracteriza vínculo estatutário ou celetista. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível no
0003109-37.2018.8.26.0666; Rel. Des. Fernão Borba Franco; j.
21/11/2018; g.m.)
AÇÃO ORDINÁRIA. Contratação por tempo determinado, com
base na regra do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Contrato com
a Municipalidade firmado por tempo certo, para atender a
necessidade temporária, de excepcional interesse público,
fundando-se o contratante no permissivo constitucional contido
na regra do artigo 37, IX, da C.F. Ausência de vínculo
empregatício reconhecida. Recurso improvido. (Apelação no
0003672-65.2017.8.26.0666; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de
Souza; j. 14/06/2018; g.m.)
APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO
COELHO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora contratada
nos termos da Lei Municipal no 406/2005. Programa de auxílio
desemprego e capacitação do trabalhador. Pretensão ao
recebimento
de
verbas
trabalhistas.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000080-08.2020.8.26.0666 -
7
Inteligência do art. 37, IX, da CF. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
0003174-66.2017.8.26.0666; Rel. Des. Marcelo Semer; j. 19/02/2018;
g.m.)
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Município de Engenheiro
Coelho admitida em caráter temporário com base na Lei no 406/2005.
1.Preliminar. Cerceamento de defesa pela não produção de prova
testemunhal. Inocorrência. Julgador que possui a prerrogativa de
julgar antecipadamente o feito, caso evidencie a presença de
elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Exegese dos arts. 370 e 371 do CPC. 2. Mérito. Pretensão ao
recebimento de verbas de natureza trabalhista. Inviabilidade.
Contratação feita em caráter temporário. Autora que participou
do "Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação do
Trabalhador", criado pela Lei Municipal no 406/2005, de caráter
assistencial e social. Ausência de vínculo empregatício. 3.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (Apelação
no 0003671-80.2017.8.26.0666; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; j.
16/04/2018; g.m.)
3. Posto isso, nego provimento ao
recurso. Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária a 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade deferida à f. 311.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator